Tribunal: TJDFT
Processo: 0759467-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÚMERO DE TELEFONE OFICIAL DO BANCO. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELA 1a RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO 2o RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o banco réu/2o recorrente ao pagamento de R$ 6.675,00 (seis mil seiscentos e setenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que tanto a autora/1a recorrente como o réu/2o recorrente concorreram para a concretização do conhecido “golpe do moto boy” e por isso deverão responder igualmente pelo prejuízo em razão da concorrência de culpas.
3. A 1a recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que invisíveis alertas de que o banco, 2o recorrente, não ligaria ao cliente não deveria elidir a responsabilidade da instituição financeira em decorrência das fraudes realizadas. Ressalta que a única excludente de ilicitude prevista do Código de Defesa do Consumidor é a culpa exclusiva do próprio consumidor ou de terceiro, hipótese que não seria aplicável ao presente caso. Afirma que os criminosos possuíam todos os seus dados bancários o que caracterizaria o vazamento de dados. Sustenta, ainda, que apesar de ter entregado o cartão de crédito aos criminosos, não teria lhes fornecido a senha pessoal. Destaca que o 2o recorrente não teria observado o padrão de consumo dela ao permitir as operações realizadas pelos fraudadores.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar integramente procedente os pedidos deduzidos na inicial.
5. O 2o recorrente inicialmente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que os prejuízos sofridos pela 1a recorrente estariam relacionados com golpe engendrado por terceiros. No mérito, alega que não haveria responsabilidade civil diante dos fatos, já que não teria praticado qualquer ilícito. Afirma que a 1a recorrente, ao fornecer seus dados aos fraudadores, teria fragilizado a segurança do sistema. Assevera, ainda, que estaria evidente a culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima quando teria entregado o seu cartão e compartilhado a sua senha como motoboy e por isso não seria possível apontar nenhuma falha na prestação do seu serviço.
6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
7. Contrarrazões apresentadas pela 1a recorrente, ID. 56400304.
8. Contrarrazões apresentadas pelo 2o recorrente, Banco do Brasil S/A, ID. 56400306.
9. Defiro os benefícios da justiça gratuita a 1a recorrente.
10. Das Preliminares. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo 2o recorrente. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a 1a recorrente dirige sua pretensão contra atos que do 2o recorrente (falha na segurança dos serviços). Patente, portando, a legitimidade passiva do 2o recorrente no feito. Preliminar rejeitada.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
12. Passo a analisar os recursos conjuntamente.
13. É inquestionável que a situação narrada nos autos se trata do engenhoso e “complexo golpe do motoboy”, no qual estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam (com números oficiais de contato dos bancos ID. 56400262) para as vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco, sob pretexto de informá-los sobre uma suposta compra fraudulenta e os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada e, como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita/informa dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação. O atendente orienta a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e que sofreu imenso prejuízo material.
14. Este tema foi pacificado no enunciado de Súmula no 28 – Revisada - da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com a seguinte redação: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
15. Entretanto, na presente hipótese, não vislumbro que restou demonstrada a culpa concorrente da recorrida, uma consumidora de 73 (setenta e três) anos de idade que recebeu ligação do número de comunicação oficial do recorrente ID. 56400262.
16. Percebo que as instituições financeiras não fornecem a segurança adequada em suas transações e aos seus consumidores. No presente caso não se trata apenas de uma consumidora, mas de uma senhora de 73 (setenta e três) anos de idade, ID. 56394506 – Pág. 2, que tem direito a proteção integral conforme os termos dos artigos 2o e 4o, §1o da Lei no 10.741/03 c/c art. 230, da CF)
17. Evidencio que o Poder Judiciário recebe a cada dia um número maior de ações nas quais as partes perdem parte do seu patrimônio em virtude das fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O meio digital ou o famoso cartão com chip não pode ser utilizado, como foi, pelas instituições financeiras para se isentarem das suas obrigações no sentido de garantir segurança aos consumidores, sendo que toda a operação realizada por este meio deveria ser objeto de extremo cuidado pelas instituições financeiras (art. 6 da Lei no 9.099/95).
18. Ademais, na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. Porém, a atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, haja vista que, conforme restou amplamente demonstrado nos autos não houve culpa exclusiva da vítima/consumidora, pois o sistema de segurança do Banco falhou.
19. As instituições financeiras devem criar mecanismos para evitar fraudes contra os consumidores, recorrentemente fraudadores usam o número oficial de comunicação dos bancos para pratica de delitos e a resolução do problema tem que ser dada pelo prestador de serviço, não sendo razoável exigir isso do consumidor, por ser hipervulnerável em relação ao fornecedor, ainda mais no presente caso que a recorrida é idosa com mais de 70 anos.
20. Afora isso, constata-se que o uso fraudulento do cartão desviou o padrão de uso e consumo da recorrida, e mesmo assim não foi bloqueado a tempo por motivo de segurança, caracterizando a omissão do recorrente (ID. 56394508/56400259).
21. Destaco, ainda, o documento apresentado pela 1a recorrente, no qual consta a informação prestada pelo o próprio Banco do Brasil: “Desconfiou que é golpe? Procure o BB. 4004-0001”.
22. Deste modo, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados à consumidora, pois é evidente que os fraudadores já possuíam informações sobre a conta e de alguns dados pessoais dela recorrida, tendo em vista que entraram em contato por intermédio do seu número de telefone. Saliento, também, que o recorrente não demonstrou a prática de nenhum ato capaz de evitar a consumação da fraude, de forma a caracterizar a falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC), razão pela qual também não há falar em culpa concorrente.
23. Demais disso, não se mostra razoável presumir que os consumidores, em regra, idosos com mais de 70 anos, saibam e/ou percebam a diferença entre o atendimento oficial e o falso gerado a partir de contato em seu telefone.
24. CONHEÇO DO RECURSO interposto pela 1a recorrente E LHE DOU PROVIMENTO para declarar a nulidade e a inexigibilidade das compras feitas com os cartões de crédito da autora/1a recorrente sem a sua anuência, bem como condenar o réu/2o recorrente a restituir R$13.350,00 (treze mil trezentos e cinquenta reais), referente às cobranças indevidas realizadas nas respectivas faturas, a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
25. CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo 2o recorrente E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA.
26. Condeno o 2o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.